Tribunal: STF
Processo: RE 90461
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
- FURTO QUALIFICADO. NÃO TEM CABIMENTO A APLICAÇÃO DO BENEFICIO
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO, OU APLICAÇÃO
SOMENTE DA PENA DE MULTA, QUANDO SE CUIDA DE FURTO QUALIFICADO.
INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO 2 DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO E CONCESSÃO
DO SURSIS.